Tribunal: STF
Processo: ADI 692
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
Par. 1, incisos I a X, e par. 2, ambos do artigo 67 da Constituição
do Estado de Goias. Critério de fixação de numero de vereadores em
proporção com a população do Município.
         - Ocorrencia, no caso, da relevância jurídica da argüição de
inconstitucionalidade, bem como do "periculum in mora".
         Pedido de liminar deferido.